Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. RECUSA NO FORNECIMENTO. INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A valoração atribuída à causa, visto que os preços utilizados para o cálculo do quantum final não condiriam com a realidade dos planos de saúde, nem tampouco com a natureza do benefício almejado, se mostra excessivo, podendo se traduzir em futuras sucumbências sobrevalorizadas e em desalinho com a própria causa.
2. Não se verifica razões para o não fornecimento medicamento REVLIMID (lenalidomida) 20 mg, pela operadora do plano de saúde, visto que a droga já estava registrada, há tempos, nas relações de medicamentos e tratamentos autorizados pelas agências ANS e ANVISA.
3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
5. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo.
6. Recursos conhecidos e não providos. Majorada a verba honorária de sucumbência.